Tribunal: TJMT
Processo: 1025726-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025726-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA - CPF: 453.309.999-87 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025726-10.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: JULIO CESAR SPERANZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS
– CELEBRAÇÃO FRAUDULENTA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DETERMINAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA QUE PROCEDA À TRANSFERÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Reconhecido que o contrato de financiamento de veículo foi celebrado mediante fraude praticada por terceiro, encontrando-se o automóvel em local incerto, prospera a pretensão recursal para que o Detran seja oficiado a fim de proceder à transferência da propriedade do veículo para a instituição financeira.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença
promovida por
JULIO CESAR SPERANZA,
contra a decisão que indeferiu o pedido para expedição de ofício ao DETRAN/DF para que este realize a transferência do veículo modelo Ford modelo KA 1.0 SEL TICVT flex, placa PBC6697, ano 2017, Renavam 1137630636, Chassi 9BFZH55L5J8086317 para o banco.

Em síntese, sustenta o agravante que a transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN/DF pela instituição financeira constitui obrigação impossível, uma vez que o bem se encontra em local incerto, na posse de terceiro de má-fé, razão pela qual requer a intervenção do Poder Judiciário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 155892694).

Sem contraminuta (ID 159283188).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de
Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais
ajuizada pelo agravado em face da instituição financeira recorrente, sob a alegação de que teve seu nome negativado em razão de contrato de financiamento, no valor de R$ 58.202,92 (cinquenta e oito mil, duzentos e dois reais e noventa e dois centavos) para aquisição de um veículo Ford Ka, realizado de forma fraudulenta em seu nome na cidade de Brasília-DF.

A ação foi julgada procedente, iniciando-se a fase de cumprimento de sentença.

Narra o agravante que foi realizado financiamento fraudulento em nome do agravado, sendo que o veículo objeto da fraude encontra-se na posse de terceiros.

Relata que em atendimento à condenação, realizou o pagamento dos débitos estaduais e diligenciou junto à SEFAZ para proceder a baixa dos protestos em nome do agravado, restando pendente a determinação para transferência do veículo junto ao DETRAN, a fim de retirá-lo do nome do recorrido.

Explica que se trata de obrigação impossível de cumprimento pela instituição financeira, uma vez que o veículo se encontra em lugar incerto, em posse de terceiro.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de expedição de ofício DETRAN/DF para que este realize a transferência do veículo modelo Ford modelo KA 1.0 SEL TICVT flex, placa PBC6697, ano 2017, Renavam 1137630636, Chassi 9BFZH55L5J8086317 para o banco.

Com efeito, para transferência do veículo, com a consequente expedição de Certificado de Registro de Veículo - CRV, o órgão de trânsito exige a apresentação de documentos e a realização de vistoria, conforme determinação contida no art. 124 do CTB:

“
Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

I - Certificado de Registro de Veículo anterior;

II - Certificado de Licenciamento Anual;

III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN;

IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo;

V - comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica;

VI - autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes;

VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM;

VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas;

IX - (Revogado pela Lei no 9.602, de 1998)

X - comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 98, quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído;

XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA.
”

No caso, foi reconhecida a fraude na contratação do financiamento para aquisição do veículo objeto da ação, de modo que a transferência da sua titularidade para o nome da instituição financeira constitui decorrência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico.

Todavia, conforme se verifica dos autos, não estão as partes na posse do veículo automotor e dos documentos de sua propriedade, razão pela não se mostra razoável determinar à instituição financeira requerida a obrigação transferir a propriedade do veículo para o seu nome.

Ressalte-se que a obrigação determinada na sentença foi cumprida em relação à baixa dos protestos em nome do autor, restando apenas a transferência da propriedade do automóvel a fim de evitar novas restrições em nome do autor.

Desse modo, prospera a pretensão recursal para determinar que o órgão de trânsito proceda diretamente a alteração do registro de propriedade do automotor para a respectiva instituição, independentemente de sua apresentação para inspeção e do CRV.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA - OFÍCIO PARA O ÓRGÃO DE TRÂNSITO - POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

- Comprovado que o contrato de financiamento de veículo foi celebrado mediante fraude praticada por terceiro, o Detran deve ser oficiado para proceder à transferência da propriedade do automotor para a instituição financeira respectiva.

- Não restando configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, não há de se falar em litigância de má-fé
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.134445-0/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022) g.n.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para determinar ao juízo condutor do feito que proceda a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que este realize a transferência do veículo modelo Ford modelo KA 1.0 SEL TICVT flex, placa PBC6697, ano 2017, Renavam 1137630636, Chassi 9BFZH55L5J8086317 para o nome do banco agravante independentemente de sua apresentação para inspeção e do CRV.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023